Tribunal: STF
Processo: HC 229312
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 794.576/PE (eDOC 4).



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, contudo, há constrangimento ilegal decorrente da ausência de justificava para a fixação de regime mais gravoso do que o previsto em lei.



    Em razão do exposto, pugna pela modificação do regime inicial da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus.



    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    1.2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração sem ter manejado irresignação regimental, bem como que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



     2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal: 



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    No caso concreto, constato que a sentença condenatória não descreve razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal (eDOC 5, p. 14-15):



    Isto posto e do que mais nos autos constam, julgo PROCEDENTE a denúncia de fls. 02, para condenar, como em verdade condeno os acusados, GERALDO MAGELA GONÇALVES FERREIRA NETO e DIEGO RODRIGO NUNES DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 157 § 2°, incs. I e II do Código Penal. 



    Atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal tenho; Culpabilidade - concreta e de alta reprovabilidade; Antecedentes - noticias de suas vidas pregressas, devendo, no entanto, presumirem-se primários;- Personalidade - apresentam-se como indivíduos de má índoles, voltada a prática criminosa e os seus comportamentos no caso vertente assim demonstraram, Conduta Social - apesar de suas primariedades, tenho-as como irregular. Motivos do Crime - injustificáveis-. Circunstâncias — normais para este tipo de infração Conseqüências - é o tipo de delito que deixa na vítima seqüelas psicológicas por vezes irreversíveis além dos prejuízos econômicos. CONDUTA DA VÍTIMA: Não se apurou que a tenha concorrido para a cena criminosa; Atenuante — O réu Diego confessou espontaneamente o crime. 



    [...]



    Para o réu GERALDO MAGELA GONÇALVES FERREIRA NETO, fixo a pena-base em 06(seis) anos de reclusão, aumento em 1/3(um terço), § 2°, incs. I e II do art.157, ficando em concreto em 08(oito) anos de reclusão e 20(vinte) dias-multa, a ser cobrada na base de um trigésimo do salário mínimo, na ausência de atenuantes e agravantes e de causas que ou diminua a pena. Deverá cumprir a pena sob o regime, inicialmente, fechado.



    A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subseqüentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB). 



    Nos termos do artigo 51 do CPB, com a redação que lhe foi conferida pela Lei N° 9268/96, decorrido o decêndio, sem que haja o pagamento da multa, extraia-se certidão, encaminhando-a ao Exma. Sr. Procurador Chefe da Fazenda Pública Nacional, nestes Estado, para adoção das medidas cabíveis. 



    De acordo com o disposto no art. 310, parágrafo único, do CPP, a liberdade provisória deve ser concedida somente se verificada a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. - A sociedade vem presenciando um vertiginoso crescimento da violência e da prática de crimes, especialmente de delitos contra o patrimônio praticados com emprego de arma de fogo, o que causa grande temor e intranqüilidade no meio social, principalmente quando os réus possuem antecedentes criminais, circunstâncias capazes de incutir verdadeiro pavor na grande maioria da população e que não deixam dúvidas de que as liberdades poriam em risco a ordem pública e a própria aplicação da lei penal. Assim, não lhes concedo o direito de recorrerem em liberdade. ”



    Como se nota, no que atine à fixação de regime, a sentença condenatória limita-se a estabelecer o regime fechado, sem qualquer fundamentação que o correlacione com os demais elementos da dosimetria da pena.



    Nessa linha, considerando que a individualização da pena pressupõe logicidade e harmonia argumentativa, não há amparo para a adoção de regime mais gravoso que o recomendado pelo tempo de pena. 



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal. A fundamentação deficiente invalida a decisão e, em tal medida, autoriza o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme abstratamente previsto em lei.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de estabelecer o regime inicial semiaberto.



    Comunique-se ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação do Juiz da Execução Penal, se já definido, bem como ao TJPE e ao STJ. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente